Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715865-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMARY AGUIAR HERMETO, WAGNER HERMETO, WILLER HERMETO JUNIOR, ESPÓLIO DE WILLER HERMETO CORREA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DELMARY AGUIAR HERMETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 121397338, na origem) que, em Ação de Inventário, determinou a expedição do formal de partilha, ressalvando a intimação do fisco na forma do art. 659, §2o, do CPC/15. O Agravante, por meio da petição de ID 38963892, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator